Tribunal: CARF
Processo: 18470.730769/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de interpostas pessoas Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.730769/2012-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.528 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
JOEL ARTHUR GUIMARÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física
quando os elementos de prova trazidos pelo autuado são insuficientes para
infirmar o lançamento fiscal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO.
SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA
CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às
pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao
Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do
lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento
válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem
dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.730769/2012-27
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do
imposto de renda.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DA
NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento,
não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário
também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO. SÚMULA CARF no 32.
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de
recursos em contas bancárias de interpostas pessoas Constatada a omissão,
devido o lançamento da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão no 15-40.999,
proferido pela 3a Turma da DRJ/SDR (fls. 475/479 autos) o qual deu parcial provimento à
impugnação apresentada pelo recorrente (fls. 426/443 autos).
O Procedimento Fiscal é decorrente da apuração de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito e de investimentos de origem não
comprovada no ano calendário 2008.
Por força disso, foi expedido o demonstrativo consolidado de crédito tributário no
valor de R$ 5.734.111,83 (cinco milhões setecentos e trinta e quatro mil, cento e onze reais e
oitenta e três centavos) (fls. 2 autos).
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Em 20/12/2011 (fls 13 autos), data da ciência pelo contribuinte do Termo de
Início do Procedimento Fiscal, via postal, com Aviso de Recebimento (AR), foi iniciado o
procedimento de ação fiscal em face do contribuinte recorrente, a fim de se verificar o
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao Imposto de Renda das Pessoas Físicas.
Durante a ação fiscal o contribuinte recebeu várias intimações e reintimações para
apresentar os extratos bancários das contas correntes mantidas nos Banco Itaú Unibanco S/A,
Banco Bradesco S/A e Banco Santander S/A no ano calendário de 2008. Os termos de Intimação
Fiscal (TIF) mostram-se lançados nos autos às fls. 11/12, 14/15, 18, 21/22.
Em suas respostas (fls. 17 e 24), o contribuinte recorrente não apresentou os
documentos exigidos pela fiscalização.
Nessa ordem, foram feitas Requisições de Movimentações Financeiras (RMF) aos
Bancos mencionados, as quais foram atendidas. (fls. 29/227 autos)
O contribuinte foi cientificado de que o seu sigilo bancário junto a essas
instituições foi transferido à Receita Federal do Brasil, de acordo com o previsto no art. 3o do
Decreto no 3.724, de 2001 e art. 2o da Portaria SRF/180, de 01 de fevereiro de 2001.
Com base nas informações recebidas das instituições financeiras já mencionadas,
o contribuinte foi intimado a informar a origem e a natureza jurídica de todos os depósitos
listados no anexo “RELAÇÃO DE DEPÓSITOS EM CONTA CORRENTE NO ANO
CALENDÁRIO DE 2008” (fls. 230/234) que acompanhou o Termo de Intimação Fiscal. (fls.
228/229 autos).
O contribuinte somente respondeu (fls. 244 autos) após a reintimação (fls.
236/242 autos).e, em sua resposta, reiterou que trabalha há mais de trinta anos no ramo de
construção civil e que pelas suas contas bancárias transitam recursos que pertencem aos
empreendimentos de construção civil, os quais ele administra e gerencia. Juntou alguns
documentos contábeis das empresas mencionadas, que não correspondiam aos exigidos pela
fiscalização.
Tendo em vista a resposta genérica, em 02/10/2012 foi expedida nova intimação -
TIF (fls. 252/258 autos), esclarecendo ao contribuinte da necessidade e da obrigação de
identificar e esclarecer a origem e a natureza jurídica de cada depósito ocorrido em suas contas
bancárias acompanhada da documentação comprobatória, sendo exemplificado no próprio termo
como isso deveria ser feito.
O contribuinte ainda foi reintimado (FLS 262/263 autos) e em sua resposta
declarou que não possui meios de promover o controle contábil dos valores movimentados em
suas contas, tampouco indicar a origem e a natureza jurídica de cada depósito. Salientou que os
valores pertencem a pessoas jurídicas por ele administradas e gerenciadas. Nesse sentido, fez
alusão às empresas Franki Fundações e Construção Civil Ltda (CNPJ/MF no no 28.334.688/0001-
65) e Estacas Franki Ltda (CNPJ/MF no 33.034.810/0001-18).
Frente a isso, foram feitas as diligências fiscais (fls. 271/275 autos). As empresas
foram intimadas a informar todos os pagamentos feitos ao contribuinte durante o ano de 2008,
bem como esclarecer e comprovar a que título os mesmos foram efetuados.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Em resposta aos termos de diligência (fls. 277/347 autos), foram encaminhados à
fiscalização os documentos abaixo relacionados:
- Cópia do cheque no 052921 de 23/01/2008, no valor de R$ 80.000,00, emitido pela
Franki Fundações e Construção Civil Ltda em nome da empresa Estacas Franki Ltda,
sem interesse para a fiscalização, pois não consta como depositado em nenhuma das
contas do contribuinte;
- 6 (seis) cópias de depósitos em dinheiro feitos pelo próprio contribuinte,
acompanhados de recibos emitidos pelo contribuinte sobre reembolso de despesas de
locomoção,
no
valor
de
R$
1.500,00,
datados
de
R$
07/05/2008,
05/06/2008,07/07/2008,
08/08/2008,
08/09/2008,
06/10/2008
e
05/11/2008,
desacompanhado de qualquer documento hábil ou registro contábil que comprove que o
dinheiro teve a origem e o motivo descrito nos recibos produzidos pelo contribuinte;
- Cópia do cheque no 062203 no valor de R$ 43.637,38, datado de 24/11/2008 e
documentos que comprovam o reembolso referente a depósito de execução fiscal de
dívida com a Fazenda Nacional da empresa Estacas Franki Ltda;
- Cópia do cheque no 060938 de 07/10/2008, no valor de R$ 2.101,00 emitido pela
Franki Fundações e Construção Civil Ltda em nome do contribuinte, bem como do seu
respectivo depósito no Banco Bradesco no mesmo dia acompanhado de bilhete
destinado a “Tesouraria” para reembolso de despesas com restaurantes (consta do
Analítico);
- Cópia do cheque no 062590 no valor de R$ 2.040,50 de 05/12/2008 emitido pela
Franki Fundações e Construção Civil Ltda em nome do contribuinte bem como do seu
respectivo depósito no Banco Bradesco no mesmo dia, acompanhado de bilhete
destinado a “Tesouraria” para reembolso de despesas (consta o registro contábil no
documento apresentado pelo contribuinte em 21/09/2012);
- Cópia do cheque no 063062 no valor de R$ 45.717,66 de 22/12/2008, emitido pela
Franki Fundações e Construção Civil Ltda em nome do contribuinte, acompanhado dos
documentos que comprovam a sua destinação, ou seja, o depósito referente à execução
fiscal de dívida com a Fazenda Nacional da empresa Estacas Franki Ltda e bilhete
destinado a “Tesouraria” para reembolso de despesas (consta o registro contábil no
documento apresentado pelo contribuinte em 21/09/2012);
- Sobre o cheque no 52873, emitido em 22/01/2008 no valor de R$ 127.987,60 é
informado pelo contribuinte que o mesmo devolve empréstimos contraídos por Franki
Fundações e Construção Civil e foi extraviado, porém não apresenta qualquer registro
contábil ou documento que comprove os empréstimos.
Em 31/01/2013 (data da ciência) foi encaminhado ao contribuinte o Termo de
Intimação Fiscal (fls. 350) sobre os depósitos ocorridos na conta 600024, agência 1669 do Banco
Bradesco S/A, nos meses de fevereiro a dezembro de 2008, após o Banco Bradesco ter enviado
os respectivos extratos. O contribuinte, como nas intimações anteriores, foi intimado a esclarecer
a origem e a natureza jurídica desses depósitos.
Em resposta (fls. 362/364 autos), o contribuinte reiterou o argumento de suas
respostas anteriores sobre as dificuldades para indicar a origem e a natureza jurídica de cada
depósito, porém, informa que já contatou o Banco Bradesco para obter informações e
comprovantes referentes às transferências efetuadas para sua conta no referido banco, sem
resposta, ainda. E que, apesar disso, conseguiu levantar algumas informações e comprovantes
referentes a depósitos bancários nas contas dos bancos Santander e Itaú.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

No ato, foram juntados cópia do cheque no 052873 no valor de R$ 127.387,60,
bem como do recibo de depósito feito no Banco Itaú S/A, informando que o mesmo se refere a
pagamento de três empréstimos feitos a Franki Fundações e Construção Civil Ltda nos valores
de R$ 62.000,00 em 20/12/2007, R$ 40.000,00 em 28/12/2007, CPMF de R$ 387,60 desses dois
empréstimos e outro de R$ 25.000,00 sem a data, anexando cópia de recibos assinados pelo
próprio. Contudo, não foi anexado qualquer outro documento ou registro contábil que
comprovasse a sua alegação.
O contribuinte informou e comprovou, ainda, que os depósitos no Banco
Santander S/A, agência 00125, conta corrente no 12115590, nos valores de R$ 50.000,00 em
17/11/2008, de R$70.000,00 em 25/11/2008, de R$ 76.000,00 em 28/11/2008 e de R$ 44.000,00
em 03/12/2008 foram feitos por ele por meio de transferência dos recursos de sua conta no
Banco Bradesco S/A.
Veio nova reintimação fiscal (fls. 381/382 autos) determinando a comprovação da
origem e natureza jurídica de cada depósito listado no ano calendário 2008. Em sua resposta (fls.
384/385), o contribuinte dispôs já ter apresentado todos os documentos que estavam ao seu
alcance e que não teria condições de responder à intimação da forma, e nos termos, fixados pela
fiscalização.
Ato contínuo, foi lavrado ao auto de infração (fls. 389/395), em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos, decorrentes de depósitos bancários, de valores creditados
em contas de depósito ou de investimento de origem não comprovada. Foi então constituído o
crédito tributário no importe de R$ 5.734.111,83, sendo: IMPOSTO (2904): R$ 2.689.419,74;
JUROS DE MORA (Calculados até 06/2013): r$ 1.027.627,28; MULTA PROPORCIONAL
R$$2.017.064,81.
Na impugnação (fls. 426/443), o Recorrente arguiu em preliminar a quebra ilegal
de sigilo bancário, bem como a sua inconstitucionalidade. Nesse ponto, fez alusão que o STF
julgou inconstitucional a possibilidade da quebra de sigilo bancário unilateral por parte da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, feita com fulcro na Lei Complementar no 105/01. No
mérito, de forma genérica, pugnou pela nulidade do lançamento, pelo cancelamento da
exigibilidade do imposto e, consequentemente, da multa de ofício e seus encargos. Juntou
documentos, momento em que conseguiu comprovar a origem do depósito de R$ 43.637,38,
feito em 25/11/2008.
Da impugnação, foi proferido o Acórdão no 15-40.999 (fls. 475/479) que, na
fundamentação, deu parcial procedência à pretensão do recorrente apenas para excluir a
exigência do imposto suplementar incidente sobre um cheque no importe de R$ 43.637,38,
mantendo, por sua vez, a exigência fiscal de R$ 2.677.419,51, acrescido de multa de ofício e
juros de mora.
Irresignado, o Recorrente interpôs o Recurso Voluntário, trazendo à baila as
razões suscitadas na impugnação, dando ênfase que apresentou provas suficientes quanto à
origem e à natureza jurídica dos rendimentos creditados em suas contas correntes e de
investimento. Não mais fez alusão à ilegalidade da quebra de sigilo bancário, mas alegou sobre a
ilegalidade da modalidade de lançamento adotada pela autoridade fiscal. Arguiu, também, a
ilegalidade da inversão do ônus da prova.
Fl. 550
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Ao final, clama pelo integral provimento, requerendo o cancelamento da
exigência tributária do IRPF e da multa de ofício. Alternativamente, requereu o sobrestamento
dos autos até que ultime o julgamento do Recurso Extraordinário no 855.649/RS.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Não há na peça recursal preliminares a serem apreciadas.
- Do Mérito
Da demonstração da Origem e Natureza Jurídica dos Depósitos – Ônus da Prova
Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a autoridade fiscal pretende
inverter o ônus da prova, violando o que dispõe o artigo 142, do CTN. Nessa linha, suscita que o
fisco não determinou a matéria tributável, não verificou a existência de fato gerador do IRPF,
limitando-se a incluir todos os depósitos bancários na base de cálculo. Com isso, verbera que foi
compelido a apresentar informações precisas de centenas de recursos que transitaram em sua
conta corrente no ano calendário de 2008. Complementa dispondo que lhe foi transferida uma
tarefa privativa da autoridade fiscal.
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação
da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de
omissão de rendimentos e/ou de receita.
É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

estabelecida. Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da
omissão de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de
comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de
documentação que permita identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma
vez que o § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados
individualizadamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe
pontuar que o litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Fisco, até que ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das
operações a que se refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Quanto aos documentos juntados na impugnação, o Recorrente insiste em rebater
que todos eles atestaram a origem e a natureza jurídica dos depósitos, a despeito do apurado pela
fiscalização e do que consta no acórdão recorrido.
Ocorre que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, a
fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no
campo das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação
entre a documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Neste tópico, o Recorrente afirma que apresentou todos os documentos requeridos
e que, portanto, resta demonstrado que não houve qualquer omissão de rendimentos ou prejuízo
à fiscalização, no que concerne aos comprovantes juntados.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Argumenta que os depósitos são, em sua maioria, transferências eletrônicas e
depósitos com cheque. Entretanto, o que se apurou é que os depósitos a comprovar são em sua
maioria depósitos em dinheiro, conforme relação às fls. 404/415. Além disso, como dito acima, o
art. 42 da Lei no 9.430/1996 exige a comprovação da origem dos recursos depositados. Não
basta, portanto, a comprovação da autoria do depósito; é preciso que seja também comprovada a
operação que lhe deu causa, o que não ocorreu.
A todo tempo, o Recorrente defende que os recursos depositados em suas contas
pertencem às empresas Franki Fundações e Construções Civis Ltda. e Estacas Franki Ltda. e que
apenas transitaram em sua conta. Entretanto, repito, não apresentou documentação hábil para
comprovar este fato.
Ademais, cabe destacar que a fiscalização realizou um trabalho minucioso,
elaborando a conciliação dos documentos com os fatos e justificativas apresentados pelo
recorrente durante o procedimento fiscal, inclusive reduzindo a base de cálculo inicialmente
apurada, sendo que o sujeito passivo, em contrapartida, limita-se a argumentar, de forma
genérica e sem apresentar qualquer prova, com nexo causal, em sentido contrário, fator este
decisivo para a realização do lançamento por parte da autoridade fiscalizadora.
Não há dúvida de que meros repasses financeiros não podem ser considerados
rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação
dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como pretende o
sujeito passivo
Quanto a tais valores, procedi à análise criteriosa dos documentos e apurei que o
trabalho da fiscalização não merece reparo, a saber: o depósito em cheque de R$ 127.387,60,
realizado em 22/01/2008 (fls. 449) não traz dados suficientes a atestarem o suposto empréstimo
que o Recorrente aduz ter concedido às empresas a ele vinculadas. Não há qualquer comprovante
hábil ou registro contábil que comprove a sua alegação, vez que colacionou aos autos apenas
recibos assinados por ele mesmo.
Ora, como bem observado na decisão recorrida, tratando-se de transferência de
recursos da pessoa jurídica para a conta do sócio ou dirigente, a necessidade de prova da
efetividade da operação se reforça pelo disposto no art. 302 do então vigente Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda, RIR), que assim dispõe:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da pessoa
jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela autoridade lançadora,
se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da operação
ou transação.(O destaque não esta no original).
A norma acima suscitada também encontra-se presente no artigo 314 do vigente
RIR/18 (Decreto 9.580/18)
Em relação aos cheques inerentes aos depósitos de R$ 2.101,00 (fls. 453) e de R$
2.040,50 (fls.467), emitidos por Franki Fundações e Construções Civis Ltda, malgrado o
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Recorrente discorra sobre suposto reembolso de despesas por ele realizadas, os comprovantes
colacionados, de fato, não demonstram claramente a relação das mencionadas despesas com a
pessoa jurídica, nem mesmo que ele próprio tenha arcado com o seu ônus.
Já os documentos de fls. 462/466 comprovam a origem do depósito de R$
43.637,38 em 25/11/2008. O cheque depositado, emitido por Franki Fundações e Construções
Civis Ltda., realmente se destinou a cobrir depósito judicial no mesmo valor realizado pelo
contribuinte recorrente, a partir de sua conta corrente, em processo de execução judicial da
Franki Fundações e Construções Civis Ltda. em 24/11/2008.
No caso dos autos, apesar de o recorrente insistir na tese segundo a qual tais
valores seriam meros repasses, não colacionou elementos suficientes para comprovar suas
alegações. Nunca é demais lembrar que simples alegações desacompanhadas dos meios de prova
que as justifiquem, revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como
regra geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações
constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se
verdadeiras em relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
E, ainda, em relação aos valores as quais alega serem de terceiros, além de não
comprovar o fato alegado, mediante o estabelecimento de nexo causal entre os valores
depositados e a documentação acostada aos autos, a origem dos depósitos bancários não se
comprova apenas com a identificação formal do depositante, exigindo, também, a demonstração
da natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
A propósito, embora tenha sido apontado pelo recorrente, que os recursos que
foram depositados nas contas bancárias se tratam de receitas de terceiros, o que constitui a base
da autuação é a constatação de que tais recursos entraram na sua esfera pessoal, depositados em
contas bancárias de sua própria titularidade, e, quando intimado, não comprovou, de forma
válida, a que título teria recebido esses recursos ou que tenha feito a utilização desses recursos
em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso em benefício próprio e o auferimento desses
rendimentos.
Ainda que restasse comprovado que a omissão de rendimentos imputada ao
recorrente corresponde aos mesmos valores das receitas escrituradas no razão e diário da pessoa
jurídica, decorre que essa parcela, que afirma pertencer à pessoa jurídica ou a terceiro, foi
depositada em conta bancária da pessoa física e ficou à disposição dela, configurando a obtenção
de rendimento, não tendo o sujeito passivo sequer logrado êxito em comprovar que o
recebimento de tais valores seria meramente transitório, por não haver nos autos a comprovação
da devolução, para além dos valores já considerados pela fiscalização.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n°
32, eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante depositado
em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde e por qual
motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Fl. 556
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante
lançamento, demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não
haja qualquer incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam
aplicadas as respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, o Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a qualificação da multa de
ofício, quando constatada a movimentação de recursos em contas bancárias de
interpostas pessoas
Portanto, não há a previsão legal para a retirada ou a redução da multa de ofício
requerida pelo Contribuinte. Diante do exposto, nego provimento.
Ainda, conforme dispõe a Súmula CARF no 2:, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, dado o caráter vinculado da atividade
administrativa ao promover o lançamento, de acordo com o que preceitua o art. 142 da Lei
5.172/66.
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no
percentual imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que
justifiquem o provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
- Da Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

Fl. 557
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.528 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.730769/2012-27

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 558
DF CARF MF
Original